Tribunal: TJES
Processo: 5003230-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003230-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON VINICIUS SANTOS PIRES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE DENUNCIADO COM OUTROS 20 RÉUS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 07/07/2023, sob a acusação de integrar
a facção criminosa conhecida como
P
rimeiro
C
omando da
C
apital
. A defesa aleg
a
excesso de prazo na formação da culpa e violação à duração razoável do processo, postulando a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva, capaz de configurar constrangimento ilegal ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação penal envolve 21 réus e decorre de operação policial complexa que apura a atuação d
e facção criminosa
no Estado
do Espírito Santo.

4. A instrução processual exige diligências, intimações e citações diversas, o que justifica o tempo de tramitação.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reconhecimento do excesso de prazo depende de desídia do Judiciário, o que não se verifica no caso.

6. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
32
30
-
92
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
ANDERSON VINICIUS SANTOS PIRES

AUTORIDADE COATORA:
J
U
ÍZO
D
A
6
ª
VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANDERSON VINICIUS SANTOS PIRES

em face de ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
nos autos d
a
a
ção
p
enal nº
0004651-04.2023.8.08.0024,
distribuída por dependência à medida cautelar nº 0006604-37.2022.8.08.0024.

A
defesa
alega que: I) o

p
aciente encontra-se
preso preventivamente
desde 07/07/2023,

pelo suposto cometimento do crime descrito no
art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/13
e arts. 33 e 35 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06;
II) a denúncia foi
oferecida pelo Ministério Público em 03/
07/2023; III) a
pesar da regularidade dos atos processuais
até o momento exarados
, o paciente encontra-se encarcerado por prazo excessivo
(mais de 598 dias)
, sem previsão para a finalização da instrução criminal;
IV) o retardo injustificado
na
prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5º, LXXVII, da Constituição da República.

R
equer a imediata revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares, e, no mérito, a con
firmação
da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (ID 12555155).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 12649393).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 12933414).

Pois bem.

De acordo com a exordial acusatória, no dia
18/
03/2022 foi

interceptado e
apreendido um bilhete
ou “catuque”
pela
D
iretoria
de Inteligência da SEJUS, na cela 05 da galeria B da
Penitenciária de Segurança Máxima I (PSMA I),
que continha o
l
evantamento de matrículas dos integrantes do P
rimeiro
C
omando da
C
apital (PCC)
custodiados

no
mencionado
estabelecimento
prisional
,
dentre os quais constava o
ora paciente,
de
alcunha
“Playboy”
,
que ficou encarregado de recolher os cadastros e encaminhar todos juntos à “Sintonia”
correspondente
.

A
defesa alega
excesso de p
razo para a formação da culpa.

Não obstante, d
e acordo com os informes
prestados pela
autoridade coatora, com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária direcionados à denunciada Eliana, foram apreendidos diversos bilhetes com referências explícitas ao “PCC”,
além d
o cadastro de batismo datado de 11/03/2022, consolidando informações
captadas
no bilhete apreendido na SEJUS,
sendo
possível identificar 21 denunciados.

Consta que as prisões preventivas de todos os acusados foram reavaliadas e mantidas,
bem como
designada audiência de instrução e julgamento para 27/08/2025.

Quanto ao ponto,
ressalto a firme
jurisprudência

d
o
Superior
Tribunal d
e

Justiça
no sentido de
que somente

“(...
)
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)”

(STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
devendo

t
a
l
análise
ser
realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

N
a espécie
,
não restou evidenciada qualquer desídia atribuível ao Poder Judiciário,
sendo certo, repita-se, que
a
denúncia
foi
ofertada em desfavor

de 21
(vinte e um) réus
, após instaurado o procedimento investigatório denominado “Operação Sintonia”,
que apura condutas graves e de resolução complexa,
sendo necessária a
expedição de diversas citações, editais
e
intimações dos múltiplos acusados, para a adequada elucidação dos fatos, o que, por óbvio,
demanda
mais tempo para a conclusão das etapas processuais.

Além disso, como bem destacado no brilhante Parecer Ministerial,
a ação penal originária decorre de atividades investigativas da inteligência da Polícia Civil, que embasaram a exordial acusatória de lavra do GAECO, ante a complexidade da organização matriz e em razão da sua atuação na liderança da organização criminosa no Estado do Espírito Santo, de forma que a sua segregação cautelar também é imperiosa para interromper as atividades da referida facção em território capixaba.

À luz de tais considerações
,
sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.